Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA E “CRACK”. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. TESTEMUNHAS POLICIAIS. VALIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. AVALIAÇÃO CONJUNTA E ÚNICA. PENA INTERMEDIÁRIA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4o, LEI 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÃO PENAL EM CURSO POR FATO POSTERIOR AO FATO EM APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIOMENTO DA PENA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. PROPORCIONALIDADE.
1. Presentes provas seguras acerca da materialidade e da autoria delitivas, não há que se falar em absolvição pelo princípio do “in dubio pro reo”.
2. A confissão extrajudicial do acusado, embora não confirmada em juízo, serve como elemento para embasar a condenação, e deve ser também levada em consideração como atenuante quando da segunda fase da dosimetria da pena.
3. A palavra das testemunhas policiais, que participaram das diligências e da prisão em flagrante, é válida como meio de prova, apta a fundamentar a condenação, especialmente se ela foi prestada oralmente, sem perguntas que induzissem a determinada resposta, sem indícios de mentira, conluio ou intenção de enganar o julgador, nem intuito de prejudicar terceiros, coerentes, coesas e dotadas de credibilidade.
4. Descabida a desclassificação do delito de tráfico (art. 33, caput, da Lei de Drogas) para a figura típica do porte de droga para consumo próprio (art. 28, caput, da Lei de Drogas), quando evidente a traficância ilícita de entorpecentes.
5. É comum que as pessoas que praticam o tráfico de entorpecentes também consumam drogas. Por se tratar de uma atividade muito rentável, a mercancia ilícita de entorpecentes serve para sustentar o vício. Tal fato não exclui a figura típica do art. 33, caput, da Lei de Drogas.
6. A quantidade e a natureza da droga, estabelecidas no art. 42 da Lei de Drogas, devem ser analisadas como uma única circunstância judicial, de modo que tanto a quantidade deve ser significativa quanto a natureza do entorpecente deve ser nociva para que se pese a circunstância judicial como desfavorável ao réu.
7. Como a pena-base fora reposicionada para o mínimo legal, não há o que se reduzir, em face da atenuante da confissão extrajudicial, nos termos do enunciado 231 da Súmula do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
8. Conforme orientação recente da jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça, crimes cometidos posteriormente não são idôneos para indicar a dedicação à atividade criminosa. Aplicada a causa de redução de pena do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, no patamar máximo (dois terços de redução), pois atendidos os requisitos legais.
9. Como a pena foi reduzida, o regime inicial de cumprimento é o aberto e a pena privativa de liberdade fica substituída por restritivas de direitos, não havendo mais razão para manter a prisão preventiva, em respeito ainda, ao princípio da proporcionalidade que deve balizar a relação entre a prisão cautelar e a prisão-pena.
10. Apelação criminal parcialmente provida.